Tribunal: TJPA
Processo: 0872876-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872876-93.2018.8.14.0301
APELANTE: EDINALDO DO CARMO AMARAL

APELADO: ASTRID DE ABREU AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. INOCORRÊNCIA. FEITO SENTENCIADO ANTES DA AUDIÊNCIA DA PARTE RÉ/APELANTE NO JUÍZO DEPRECADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A
figuram-se, à toda evidência, pertinentes as razões recursais ora em testilha, na medida em que além de o togado singular ter ignorado a contestação formalizada tempestivamente através do Id. 2400846, feito ainda foi julgado antes mesmo de a parte apelante ter sido ouvida no juízo deprecado. Eis, portanto, configurado o flagrante cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem em desfavor da parte ré/apelante que, indubitavelmente, causou-lhe prejuízos, pois não somente teve a oportunidade de ser ouvido em audiência tolhida, como teve sua resposta ignorada, fato mais que suficiente a afastar o princípio do
pas de nulitté sans grief
na espécie.
Nesse sentido, a jurisprudência há muito remansosa deste Sodalício.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

E. do C. A.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença de Id. 2400849, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara de Família da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Alimentos ajuizada por
A. D. A. A.
, condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de um salário mínimo.

Sustenta em suas razões (Id. 2400854)
que a sentença merece ser anulada, em decorrência do suposto cerceamento de defesa, oriundo da decretação de sua revelia em audiência, antes mesmo de sua oitiva via Carta Precatória no Juízo da Comarca de Macapá/AP e desconsiderando a contestação juntada aos autos, fato que configuraria violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do presente recurso e, consequentemente, o retorno do autos a origem, para o processamento do feito em sua fase cognitiva, devendo o juízo singular expedir nova missiva para a sua oitiva.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2400858)
, esgrimando que o requerido apesar de devidamente citado deixou de comparecer à audiência designada e de apresentar defesa, apesar de ter habilitado advogado nos autos. Contrapõe que a manifestação de Id. 10537644, apenas informa ao juízo que o requerido não poderia comparecer na audiência designada, sem apresentar qualquer defesa formal quanto ao pedido inicial. Considera que o prazo para apresentação da contestação finalizou na data da audiência, concluindo que o requerido, ao deixar de ofertar tempestivamente a sua defesa, incorreu em revelia. Ressalta que o réu, mesmo revel, apresentou defesa nos autos, sem trazer qualquer documento que comprovasse as alegações de incapacidade financeira e sem formular qualquer pedido específico de produção de provas, nem mesmo pedido de depoimento pessoal. Conclui escorreita a sentença alvejada, pois ausente pedido de produção de provas pelas partes, estando a causa madura para julgamento, e em completa observância ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, fixou os alimentos no percentual de 30% do salário mínimo.

Ato contínuo,
recebi o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo
, conforme decisão de Id. 2403596.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não haver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Prefacialmente
, esta relatora justifica que se absteve de submeter os autos à manifestação ministerial, em virtude do atingimento superveniente da maioridade pela parte apelada, em 17/03/2020, pois nascida em 17/03/2002, conforme faz prova a certidão de nascimento de Id. 2400751-pág. 03, fato que afasta a incapacidade civil que ensejaria a sua intervenção.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca do pretenso cerceamento de defesa que teria sido perpetrado pelo juízo de origem, fato que eivaria de nulidade a sentença alvejada.

Pois bem, para dirimir a contenda, mister recapitular os mais relevantes acontecimentos processuais à luz da norma de regência materializada no art. 5º, LV da Constituição da República, a saber, o princípio do contraditório e ampla defesa, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. (Destaquei)

Partindo dessa premissa, primeiramente chama a atenção a decisão inicial do juízo de origem (Id. 2400752), a qual além de arbitrar alimentos provisórios em favor da parte autora/apelada, determinou a citação da parte ré e a intimou para a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada inicialmente para o dia 20/03/2019, data também para apresentação de contestação, sendo que após inúmeras redesignações, finalmente foi marcada para o dia 22/05/2019.

A parte ré/apelante, por sua vez, foi citada/intimada mediante a carta precatória de Id. 2400764 na Comarca de Macapá/AP, conforme a certidão de Id. 2400825-pág. 02.

Ato contínuo a parte ré/apelante formalizou ponderação junto ao juízo de origem (Id. 2400827), no sentido de que fosse ouvido na Comarca onde reside, por videoconferência, pois não teria ele aporte financeiro suficiente para se deslocar à Belém, a fim de se fazer presente na audiência designada.

Sobreveio, pois, a decisão proferida em audiência de Id. 2400839, favoravelmente ao pleito de oitiva do requerido na comarca onde reside, porém via carta precatória e não por videoconferência, redesignando, portanto, a audiência para o dia 07/08/2019, o que ensejou a expedição de nova missiva à Comarca de Macapá.

O juízo deprecado designou a sobredita audiência para o dia 17/10/2019, conforme noticiado ao juízo deprecante, através do Ofício nº 3348441, de 06/06/2019 (Id. 2400844-pág. 02), tendo, seguidamente, a parte ré/apelante apresentado sua contestação em 26/06/2019 (Id. 2400846).

Finalmente o juízo singular, em audiência realizada no dia 07/08/2019 (Id. 2400848), houve por decretar a revelia da parte ora apelante, em virtude da sua ausência, sentenciando o feito pela procedência dos pedidos iniciais, condenando-a em pagamento de pensão alimentícia mensal no valor correspondente a 30% (trinta por cento) de um salário mínimo.

Ora, de posse dessas informações, afiguram-se, à toda evidência, pertinentes as razões recursais ora em testilha, na medida em que além de o togado singular ter ignorado a contestação formalizada tempestivamente através do Id. 2400846, o feito ainda foi julgado antes mesmo de a parte apelante ter sido ouvida no juízo deprecado.

Eis, portanto, configurado o flagrante cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem em desfavor da parte ré/apelante que, indubitavelmente, causou-lhe prejuízos, pois não somente teve tolhida a oportunidade de ser ouvido em audiência, como teve sua resposta ignorada, fato mais que suficiente a afastar o princípio do
pas de nulitté sans grief
na espécie.

Nesse sentido, eis a jurisprudência há muito remansosa deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTE DE MARABÁ. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA PELO ESTADO DO PARÁ. TEMPESTIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO DA FASEPA.
1- A contestação do Estado do Pará foi protocolizada tempestivamente, mas por erro do serventuário de justiça, restou consignado incorretamente que transcorreu in albis o prazo de defesa do referido Ente da Federação, devendo ser declarada nula a decisão que decretou a revelia da parte e, por conseguinte, a sentença, a fim de possibilitar a análise dos argumentos elencados naquela peça.
2- Acolhida a preliminar de nulidade da sentença do Estado do Pará fica prejudicada a apelação da Fasepa. 3- Reexame necessário e recurso voluntário do ESTADO DO PARÁ conhecido e provido. Apelação interposta pela FASEPA. Prejudicada. Em reexame, sentença desconstituída. (2018.02202161-52, 192.215, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-13) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
O MAGISTRADO DECRETOU EM SEDE DE AUDIENCIA PRELIMINAR A REVELIA DO ORA AGRAVANTE POR AUSENCIA DE CONTESTAÇÃO APESAR DA CITAÇÃO REGULAR. DECISÃO INCORRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A CONTESTAÇÃO FOI APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada decretou, em sede de audiência preliminar, a revelia do ora Agravante por ausência de contestação, apesar da citação regular. II - Como forma de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a agravante juntou aos autos, o carimbo que comprova que a sua defesa foi protocolizada no dia 13/03/2015, conforme às fls.07, logo, a contestação foi apresentada tempestivamente, não havendo o que se falar em decretação de revelia.
III - É sabido que a Contestação é o principal instrumento de defesa do réu que, amparada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da Constituição Federal) IV - Caso seja mantida a decisão de revelia, a agravante poderá ser prejudicada com uma possível sentença favorável a agravada, em pese sua defesa rebater todas as questões de fato e de direito que seguramente precisam ser analisadas pelo Magistrado, dada a tempestividade de sua contestação.
V - Recurso conhecido e provido. (2016.02542619-89, 161.489, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-28) (Destaquei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ERRONEAMENTE CONSIDERADAS INTEMPESTIVAS PELO JUÍZO SINGULAR. DECRETAÇÃO DE REVELIA RESULTOU NO SEU CERCEAMENTO DE DEFESA, FERINDO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, COM A APRECIAÇÃO DAS PEÇAS DE DEFESA APRESENTADAS DE FORMA TEMPESTIVA PELO MUNICÍPIO REQUERIDO
. DECISÃO UNÂNIME. (2012.03398670-13, 108.365, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-28, Publicado em 2012-05-31) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de anular a sentença alvejada por absoluto
error in procedendo
decorrente da falta de observância da existência de peça contestatória tempestiva na origem e da oitiva da parte ré em audiência; e determinar ao juízo singular que profira novo pronunciamento jurisdicional, porém, não antes da inarredável observância do princípio do contraditório e ampla defesa, através da análise da resposta apresentada pela parte ré/agravante ao termos da ação e da oitiva da arte ré em audiência.

Belém/PA, 07 de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

Belém, 16/06/2020